Tribunal: STF
Processo: HC 194435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabio Rogerio Donadon Costa, em favor de Flavio da Silva Dias, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro do STJ Ribeiro Dantas, nos autos do HC 627.706/SP.
    Colho dos autos:
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da demora para apreciar pleito de progressão de regime. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente atingiu o lapso para a progressão ao regime semiaberto em 11.03.2019, além do que o requisito subjetivo também está demonstrado através do atestado de bom comportamento carcerário, bem como porque “não há informação de prática de infração disciplinar durante o cumprimento de pena”. Salienta-se que o Paciente pleiteou perante o MM. Juízo a quo a progressão ao regime semiaberto em 01.11.2019, sendo que em 06/10/2020 foi aberta vista ao Ministério Público, no entanto, o prazo decorreu sem manifestação, agravando o cumprimento da pena em regime mais gravoso. Defende-se que o fato de ter o Paciente praticado crime grave, não pode configurar impedimento para a concessão de benefícios, até porque a natureza do crime já refletiu no momento da fixação da pena. Registra-se que o Paciente se encaixa no grupo de risco, cabível, portanto, a aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ. (eDOC 9, p. 41)
    No STJ, o pedido de liminar no habeas corpus foi denegado. 
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
     É que, ausente pronunciamento colegiado nestes Tribunais, não há esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Colho trecho da decisão monocrática proferida pelo TJSP: 
    No mais, como já consignado, o pleito de progressão de regime ainda não foi decidido pelo MM. Juízo a quo. No momento, aguarda-se a juntada de documentos pela Defesa para que o pedido seja analisado. 
    Deste modo, tendo em vista que não houve decisão de mérito sobre a progressão de regime, eventual análise do mérito do presente writ configuraria supressão de instância. 
    Igualmente, nenhum pedido foi feito ao Juízo de origem com relação à concessão de liberdade por conta do COVID-19, o que impede que qualquer medida seja adotada nesta instância, sendo recomendado o requerimento de pleito na origem. (eDOC 9, p. 44)
    A decisão impugnada foi publicada no dia 23.11.2020, com a seguinte determinação: Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas preferencialmente por malote digital. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer(eDOC 9, p. 46). Dois dias anteriores à publicação, foi impetrado o habeas corpus nesta Corte. 
    Aguarde-se, pois, o julgamento do writ, na instância pretérita.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Intime-se
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente